Tribunal: STF
Processo: RE 255328
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-24
Data de publicação: 2003-04-24

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE ACÓRDÃOS-PARADIGMAS
PROFERIDOS NO JULGAMENTO DE AGRAVOS REGIMENTAIS EM SEDE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INADMISSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER
PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS
DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO
- INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS
ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - PADRÕES DE
CONFRONTO QUE NÃO GUARDAM ESPECIFICIDADE COM A SITUAÇÃO EXAMINADA
PELO ACÓRDÃO EMBARGADO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Para
efeito de interposição de embargos de divergência, somente o acórdão
 proferido no julgamento de recurso extraordinário (e não em sede de
 "agravo regimental") poderá revestir-se de caráter paradigmático,
viabilizando-se, processualmente, como padrão de confronto, apto a
demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- O acórdão-paradigma,
para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve
referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a
ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se
 revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica
que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de
confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa.
Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de
admissibilidade dos embargos de divergência.
- A parte
embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos
 de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos
 - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise
comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a
existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe
reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do
conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência
indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou
que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os
 fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das
ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem
simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de
dissenso pretoriano. Precedentes.